Tribunal: TJDFT
Processo: 0750556-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750556-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA DO CARMO PEREIRA D E C I S Ã O Em consulta ao andamento do processo principal, constato que, no último dia 11/12/2020, o ilustre Juízo da Vara Cível do Guará indeferiu a petição inicial da ação de busca a apreensão no 0706987-02.2020.8.07.0014 (ID 79522709). Nessas circunstâncias, a superveniência de sentença no processo principal conduz, no presente caso, à perda do objeto do Agravo de Instrumento não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o ilustre Juízo a quo. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator